Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727181-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR. INVIÁVEL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ÚNICO VETOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A denúncia anônima especificada, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito, que autoriza a busca pessoal/veicular, exatamente como ocorreu na espécie. 2. No caso, verifica-se que os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a autoria, em consonância com as demais provas presentes nos autos, especialmente a confissão do réu, inclusive em juízo, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação. 3. Embora seja relevante a natureza da substância apreendida, não se pode afirmar que a quantidade é vultosa a ponto de justificar a majoração da reprimenda, tanto em razão das consequências, que são ínsitas ao tipo penal, como em relação às circunstâncias especiais previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Dessa forma, excluída a avaliação negativa da referida circunstância, deve a pena-base ser estabelecida no patamar mínimo. Tal providência, contudo, não trará reflexos na pena final, tendo em conta que na fase seguinte o Magistrado singular retornou a reprimenda ao mínimo legal, em face da presença da atenuante da confissão espontânea. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.343/06, 155, 156, 240, 302 e 386, todos do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a ilegalidade do flagrante ante a ausência de fundadas suspeitas na busca veicular, com a sua consequente absolvição. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, ainda, o benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, porquanto insuficientes seus recursos financeiros para pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das custas recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33 da Lei 11.343/06, 155, 156, 240, 302 e 386, todos do Código de Processo Penal e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/02/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028